Tribunal: TJMT
Processo: 1017794-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Vistos, etc.
Observa-se dos autos, após examinar o presente Agravo de Instrumento e os documentos a ele acostados, que a hipótese retratada não guarda a pertinência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, devendo ser remetido ao Relator natural durante o expediente forense normal.
O plantão judiciário, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, em seu artigo 1o estabelece que: “Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes”. (negritei)
Desse modo, determino o retorno dos autos para distribuição e remessa ao Relator natural, com URGÊNCIA.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão